Tribunal: TJES
Processo: 5011957-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011957-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011957-27.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que percebe aposentadoria por invalidez perante o INSS (NB.: 082.618.602-5).Aduz que, em 18/01/2023, tomou ciência da inclusão de um contrato de empréstimo consignado no seu benefício, n. 0368506079-4, com 84 parcelas de R$31,50. Contudo, assegura que não aderiu ao negócio jurídico em comento. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando a declaração de inexistência da contratação, a condenação do banco réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 10311947), a instituição financeira ré argúi preliminares de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e ausência de juntada de documento essencial. No mérito, alega, em suma, a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10311966).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 10311968), sustentando que não há qualquer elemento probatório que confirme a contratação do empréstimo, fato totalmente desconsiderado pelo juízo a quo. Aduziu que o recorrido abusou em sua prática comercial, causando danos à consumidora, que se viu atrelada a dívidas que desconhecia. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o fim de condenar o Recorrido à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como declarar nulo o discutido contrato e ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 10311972, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício de pensão por morte, relativo a um contrato de empréstimo consignado em nome do banco réu, o qual afirma não ter contraído. Aduziu que os descontos acontecem desde 18/01/2023. Pugna, ao final, a declaração de nulidade do negócio jurídico, dano material (devolução em dobro) e dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a aplicação da legislação consumerista, a possibilidade da inversão do ônus probatório,como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora questiona a contratação, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital (ID 10311949), por meio de biometria facial e com geolocalização, cujas coordenadas indicam endereço próximo à residência da autora, bem como a captação de “selfie” e foto do documento de identificação idêntico ao colacionado na exordial, além dos valores terem sido depositados em favor da recorrente em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 10311951).

Ademais,em sede de depoimento pessoal (ID 10311963), a autora confirmou que já recebeu “vários links” no seu celular (03min16seg) e, além disso, ao ser questionada se chegou a buscar a instituição financeira requerida para esclarecer a situação (04min16seg), respondeu negativamente, o que, a meu ver, só reforça a ausência de irregularidade na contratação.

Veja-se o que apontou o sentenciante (ID 10311966):

Diante dos fatos narrados e os documentos colacionados pelas partes, de se concluir pela improcedência do pedido inaugural.

Isto porque, nos ID’s 46385646 e 46385647, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual contestado, demonstrando que foram firmados pela parte autora, bem como, comprova que o crédito oriundo de tal avença foi transferido para conta de titularidade da parte autora na Caixa Econômica Federal, agência 00590, conta nº 7678095180 (ID 46385652), cujo recebimento e utilização, conforme supramencionado, encontram-se demonstrados pelos extratos bancários apresentados pela própria autora em ID 43586266.

Por conseguinte, da análise pormenorizada das provas carreadas ao caderno processual, forçosa a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a ré cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15 de comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexistindo nos autos comprovação pela parte autora da alegada falha na prestação de serviços por parte da suplicada, embora fosse seu o ônus, a teor do artigo 373, I do CPC/15.

À vista disso, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pela autora e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (ID 10311875) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da consumidora.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida. Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)